Tribunal: TJDFT
Processo: 0723544-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENDIDA INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA NO POLO PASSIVO, FUNDAMENTADA NO ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCABIMENTO.

1. Descabe a sucessão processual regulamentada no art. 110, do CPC, mediante alegação de encerramento irregular da empresa, uma vez que tal fato jurídico não equivale ao evento morte da parte, sobretudo quando a legislação civil já disciplina hipótese de desconsideração da personalidade jurídica para afastar o véu de proteção legal quanto à distinção entre o patrimônio da empresa e de seus sócios.

2. Agravo de instrumento não provido.